Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXCEPCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial do colendo STJ assentou entendimento no sentido de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
2. Na hipótese, a r. decisão agravada observou o binômio entre o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva, tudo para que os executados agravantes possam adimplir a dívida e manter o mínimo existencial sem que haja ofensa à sua dignidade ou de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.